Tribunal: TJSP
Processo: 2038993-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
res, entre eles extratos bancários, faturas de cartões de crédito, holerites e relatório do Registrato do Banco Central. A agravante permaneceu inerte e, após o indeferimento do benefício, não recolheu o preparo recursal no prazo concedido, nem apresentou qualquer manifestação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto sem preparo, diante do indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica da parte. Intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, a parte agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que motivou o indeferimento do benefício e a fixação de prazo para recolhimento do preparo recursal. O artigo 1.007, §4o, do CPC, permite a regularização do preparo no prazo de cinco dias após intimação, com pagamento em dobro. A ausência de pagamento dentro do prazo legal, sem qualquer justificativa, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. O pedido de justiça gratuita formulado no bojo do recurso, sem a devida comprovação e após a intimação específica para apresentação de documentos, não tem efeito retroativo para afastar a deserção, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJSP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da alegada hipossuficiência econômica quando contestada ou quando a situação financeira não se mostra evidente nos autos. 2. A ausência de manifestação após intimação para apresentar documentos comprobatórios autoriza o indeferimento do benefício. 3. Não realizado o preparo no prazo legal após o indeferimento da gratuidade, o recurso é considerado deserto e deve ser declarado inadmissível."

Legislação e Normas: CPC, arts. 485, VI, 1.007, § 4o.

Julgados relevantes: TJSP, Apelação Cível 1010448-49.2023.8.26.0506, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2193713-42.2019.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2019.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038993-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

11/07/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade da justiça. Inércia da parte em cumprir determinação de apresentação de documentos comprobatórios. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sandra Regina da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade da justiça. Inércia da parte em cumprir determinação de apresentação de documentos comprobatórios. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sandra Regina da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na origem. A autora alegou hipossuficiência econômica e juntou documentação, porém, diante da dúvida sobre a real condição financeira, foi intimada a apresentar documentos complementares, entre eles extratos bancários, faturas de cartões de crédito, holerites e relatório do Registrato do Banco Central. A agravante permaneceu inerte e, após o indeferimento do benefício, não recolheu o preparo recursal no prazo concedido, nem apresentou qualquer manifestação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto sem preparo, diante do indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica da parte. Intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, a parte agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que motivou o indeferimento do benefício e a fixação de prazo para recolhimento do preparo recursal. O artigo 1.007, §4o, do CPC, permite a regularização do preparo no prazo de cinco dias após intimação, com pagamento em dobro. A ausência de pagamento dentro do prazo legal, sem qualquer justificativa, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. O pedido de justiça gratuita formulado no bojo do recurso, sem a devida comprovação e após a intimação específica para apresentação de documentos, não tem efeito retroativo para afastar a deserção, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJSP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da alegada hipossuficiência econômica quando contestada ou quando a situação financeira não se mostra evidente nos autos. 2. A ausência de manifestação após intimação para apresentar documentos comprobatórios autoriza o indeferimento do benefício. 3. Não realizado o preparo no prazo legal após o indeferimento da gratuidade, o recurso é considerado deserto e deve ser declarado inadmissível."

Legislação e Normas: CPC, arts. 485, VI, 1.007, § 4o.

Julgados relevantes: TJSP, Apelação Cível 1010448-49.2023.8.26.0506, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2193713-42.2019.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2019.